Tribunal: TJSP
Processo: 1002113-05.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. indenização por danos morais – Saldo devedor de cartão de crédito – Pagamento de valor mínimo, com parcelamento do saldo devedor – Juros abusivos e capitalizados – Inocorrência – Limitação da taxa de juros – Impossibilidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002113-05.2018.8.26.0704, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ANDREIA OLIVEIRA AMORIM
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-05.2018.8.26.0704 - São Paulo Voto no 41331-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41331
APEL.No: 1002113-05.2018.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL (FORO REGIONAL XV- BUTANTÃ)
APTE. : ANDREIA OLIVEIRA AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS. : BANCO SANTADER S/A; SANTANDER ADMINISTRADORA DE
CARTÃO DE CRÉDITO.
APELAÇÃO

Ação
revisional
c.c.
indenização por danos morais
Saldo
devedor de cartão de crédito Pagamento
de valor mínimo, com parcelamento do
saldo
devedor

Juros
abusivos
e
capitalizados Inocorrência Limitação
da taxa de juros
Impossibilidade

Sentença
de
improcedência
mantida

Recurso da autora desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 260/263,
proferida pela MM. Juíza de Direito Mônica de Cássia
Thomaz Perez Reis Lobo, que julgou improcedente a ação
revisional c.c. indenização por danos morais ajuizada
pela apelante ANDREIA OLIVEIRA AMORIM em face dos
apelados BANCO SANTADER S/A; SANTANDER ADMINISTRADORA DE
CARTÃO DE CRÉDITO.
Sustenta a apelante, em síntese, que os
juros de cartão de crédito cobrados pelos apelados são
abusivos. Afirma que a cobrança de juros em patamar
superior a 1% configura prática ilegal, vedada pela lei
de usura. Alega que a capitalização de juros é vedada no
ordenamento jurídico brasileiro. Requer o provimento do
recurso a fim de que a r. sentença seja reformada (fls.
266/278).
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.
282/284), anotado que a autora é beneficiária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-05.2018.8.26.0704 - São Paulo Voto no 41331-
V/E/D/O/AL/S
gratuidade processual (fls. 30).
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, trata-se
de ação revisional de contrato de cartão de crédito.
A autora, em sua peça inicial, informa
que celebrou contrato de cartão de crédito com os réus,
realizando pagamento parcial das faturas de cartão de
crédito, com financiamento do saldo remanescente para
pagamento nas faturas futuras. Afirma que, em razão da
operação contratada, verificou relevante aumento no saldo
devedor da fatura em razão dos juros aplicados pelos
réus.
Em razão do narrado, pretende a revisão
do contrato, a fim de limitar os juros cobrados.
Pois bem.
A
pretensão
revisional
não
comporta
acolhimento.
As fls. 17/22, encontram-se as faturas
pagas pela autora, em seu valor mínimo. Nelas, a autora
teve
ciência
dos
encargos
financeiros
que
seriam
aplicados sobre o saldo devedor remanescente.
Em que pese a argumentação da parte, tais
encargos financeiros não se mostram abusivos, tampouco se
distanciam dos praticados no mercado para a referida
operação.
Não bastasse o narrado, é de se anotar
que a limitação da taxa de juros ao patamar
constitucional também não há como ser admitida, eis que o
artigo 192 da Constituição já se acha revogado pela
Emenda Constitucional n.o 40/2003, sendo certo que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-05.2018.8.26.0704 - São Paulo Voto no 41331-
V/E/D/O/AL/S
tempo de sua vigência, era considerada norma de eficácia
contida, conforme já assentado na Súmula 648 do STF,
verbis, “ A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada
à edição de lei complementar.”
A questão presentemente se acha inclusive
regulamentada pela Súmula Vinculante no 7 da Suprema
Corte, com a seguinte redação, “A norma do parágrafo 3o
do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à
Edição de Lei Complementar”.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que, “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Finalmente, e no que toca a operação em
espécie, não há que se falar em capitalização, pois os
juros são cobrados mensalmente sobre o saldo financiado
da fatura, de modo a constituir novo débito, caso não
liquidado na íntegra. Decorrido o prazo contratual
(mensal), o titular do cartão deve restituir à
administradora o valor por ela desembolsado para cobrir o
valor de suas compras, havendo, porém, a opção de
financiamento do que exceder ao chamado “valor mínimo”.
Aliás, determina o artigo 354 do Código
Civil que, havendo capital e juros, o pagamento imputar-
se-á, primeiro, nos juros vencidos e, depois, no capital,
salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a
quitação por conta do capital.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-05.2018.8.26.0704 - São Paulo Voto no 41331-
V/E/D/O/AL/S
não comporta reparo, devendo se mantida por seus próprios
fundamentos.
Sucumbente a autora neste grau recursal,
majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor
da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR